Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-49.2025.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGEM EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE CRÍTICA. DADOS PESSOAIS. PROCESSO PÚBLICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo autor e pelas rés contra sentença proferida em ação de procedimento comum cível, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por publicações em redes sociais e improcedentes os pedidos reconvencionais por divulgação de dados pessoais. O autor pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a existência de dano moral in re ipsa por postagens ofensivas. As rés alegam que a divulgação de seus dados pessoais em grupo de mensagens configura abuso de direito e prática de doxxing, pugnando pela procedência da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) verificar se as publicações realizadas pelas rés em redes sociais ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e atingiram a honra do autor; e (iii) estabelecer se a divulgação de dados constantes em petição inicial de processo público em grupo de mensagens configura ato ilícito passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento, conforme art. 370 do CPC. A controvérsia sobre limites da liberdade de expressão em redes sociais exige demonstração primordialmente documental. A ausência de indícios mínimos de conluio inviabiliza a dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa. rejeitada.
4. A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. A liberdade de expressão encontra limites na proteção à honra e à imagem, cabendo ao Judiciário a ponderação entre tais direitos fundamentais.
5. A pretensão indenizatória relativa à postagem de autoria de terceiro ocorrida em 2021 está fulminada pela prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC.
6. As repostagens e comentários que expõem insatisfação com serviços de acolhimento de animais constituem exercício do direito de crítica. O conteúdo denota interesse público e não contém imputação falsa de fato ou crime ou ofensa pessoal direta. A pessoa que exerce atividade de interesse coletivo submete-se ao escrutínio público e a críticas mais ácidas.
7. A divulgação de imagem da petição inicial em grupo de mensagens não caracteriza ato ilícito. O processo judicial é público e os dados das partes estão disponíveis para consulta. A mera reprodução de conteúdo de natureza pública, sem incitação ao ódio ou distorções, configura exercício regular de direito. Ademais, a postagem foi feita em grupo de aplicativo com número reduzido de pessoas; dessa forma, carece de gravidade para gerar lesão aos direitos da personalidade ou dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde de controvérsia sobre liberdade de expressão.
2. A crítica sobre a qualidade de serviços de interesse coletivo, fundamentada em fatos narrados por consumidores, insere-se no exercício regular da liberdade de expressão.
3. A divulgação de dados pessoais constantes de petição inicial de processo público em grupo restrito de mensagens não caracteriza, por si só, dano moral ou ato ilícito.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. IV, V, X, LIV e LV; CPC, arts. 85, § 11, e 370; CC, arts. 186, 206, § 3o, V, e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 40700 AgR, Rel. Des. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/06/2020.